Tribunal: TJMT
Processo: 1071976-64.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071976-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO HO WEDEWA - CPF: 071.824.441-94 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:

1071976-64.2023.8.11.0001.

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:

MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Recorrido:
MARCOS ANTONIO HO WEDEWA.

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
30/9 a 3/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – ART. 212-A DA CF/1988 – EMENDA CONSTITUCIONAL No 108/2020 – REVOGAÇÃO DA LEI No 11.494/2007 – NECESSÁRIA EDIÇÃO DE NOVA LEI PARA REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado visando à reforma da decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial (id. 235197175).

Inconformado, o recorrente assevera ser impossível ao Poder Judiciário conceder aumento de subsídios dos servidores públicos, em observância à Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Aduz que o Poder Executivo municipal concedeu reajuste específico aos professores da rede pública municipal de ensino, e não a revisão geral anual assegurada pelo art. 37, X, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Esclarece que a Lei municipal, no 1.622/2018, foi editada em razão de a Lei Federal, no 11.738/2008, instituir o piso salarial profissional nacional para os professores do magistério público da educação básica.

Pontua que o pagamento da remuneração dos profissionais do magistério, em efetivo exercício na rede pública, deve observar a regra disposta no art. 22, da Lei no 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), e determina a aplicação de 60% dos recursos recebidos na valorização do magistério.

Por fim, observa que o reclamante não é servidor efetivo do município, mas temporário, cujo salário é estabelecido por meio de edital de processo seletivo. Assim, conclui que nenhuma atualização/correção realizada para a manutenção de remuneração dos professores implica direito ao demandante.

Pugna pelo provimento do recurso interposto para reformar a sentença recorrida.

O reclamante apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção do julgado recorrido (id. 235197180).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo a inicial, o reclamante é professor de educação básica do ensino fundamental, nível médico (Professor A), na rede municipal de ensino do município de Paranatinga/MT, contratado temporariamente no ano de 2022, conforme documentação anexa à exordial (id. 235197156).

Afirma que a Lei municipal no 2.280/2021, em seu art. 2o, dispõe o seguinte:

“Art. 2o - O art. 36 da Lei Municipal no 533/2008 passa a ter a seguinte redação: Art. 36 - O regime de trabalho dos profissionais da educação básica será de 30 (trinta) horas semanais para o cargo de professor e 40 (quarenta) horas semanais para os demais cargos.”

Assevera que sua remuneração mínima é estabelecida pelo Piso Salarial Nacional, instituído pela Lei n 11.738/2008, que determina os reajustes anuais constituídos por meio de portaria do Ministério da Educação e Cultura (MEC). Contudo, apesar da determinação legal, recebeu vencimentos
aquém
ao determinado pela mencionada lei.

Compulsando os autos, vê-se que, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, o magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais,
da seguinte forma:

“Desse modo, impõe-se a obrigatoriedade do pagamento do piso salarial ao qual, deve conotar com a condenação do requerido a implementar na folha de pagamento da parte autora os valores referentes ao Piso Nacional do Magistério, na forma da Lei Federal no 11.738/2008, bem como adequar os retroativos aos valores corretos, respeitados o prazo prescricional.

Assim, diante do exposto, Declara-se PROCEDENTE o pedido elencado na inicial, para condenar o município de Paranatinga, determinando a integração do piso salarial dos professores, dispostos na Lei Federal de n. 11.738/2008, bem como seus reflexos. Bem como condeno ainda ao pagamento das diferenças salariais e reflexos dos últimos cinco anos anteriores a propositura da ação, respeitado o prazo prescricional no valor de R$10.721,66 (dez mil, setecentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos), acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a prestação se tornou exigível (novembro de cada ano), e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial e a prescrição quinquenal

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem Custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009”.

Pois bem, a
Lei Federal no 11.738/2008, que dispõe sobre a remuneração dos Professores da Educação Básica, foi objeto da ADI no 4167-3/DF examinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que a declarou constitucional. Ocorre que, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido nos autos, o STF modulou os seus efeitos, declarando que o pagamento do piso, com base no vencimento, passaria a valer a partir do julgamento definitivo da ação, ou seja,
27

de abril de 2011
.

Contudo, a Emenda Constitucional no 108/2020, que trata do financiamento da educação básica pública, cujo escopo principal é o aprimoramento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), e sua transformação em mecanismo permanente de financiamento da educação básica, alterou o art. 212-A, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), determinando, em seu inciso XII, que “
lei específica
disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública
”.

Ressalta-se que não se discute, no caso, a constitucionalidade do piso nacional do magistério ou mesmo os critérios de correção anteriores à EC no 108/2020. Por certo, o STF declarou a constitucionalidade da Lei no 11.738/2008, especialmente, com relação à previsão inserida no parágrafo único do art. 5o, que define parâmetros para o cálculo da atualização anual do piso salarial do profissional do magistério público da educação básica.

Ocorre que, em 25/12/2020, sobreveio a Lei no 14.113/2020, que regulamentou o (novo) Fundeb, e, dentre outras disposições,
revogou
expressamente
a Lei no 11.494/2007
:

“Art. 53.
Fica revogada
, a partir de 1o de janeiro de 2021,
a Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007
, ressalvado o caput do art. 12 e mantidos seus efeitos financeiros no que se refere à execução dos Fundos relativa ao exercício de 2020. (Redação dada pela Lei no 14.276, de 2021)”
(grifei).

Por outro lado, a Lei no 11.738/2008, que institui o piso nacional do magistério e continua vigente, prevê que a atualização anual do piso utilizará do mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno, definido pela Lei no 11.494/2007, a qual, como mencionado, foi expressamente revogada pela Lei no 14.113/2020:

“Art. 5o O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente,
nos termos da Lei n o 11.494, de 20 de junho de 2007
”.
(grifei).

Assim, a partir do advento da EC no 108/2020 e da revogação expressa da Lei no 11.494/2007,
não existe mais,
em lei
, o parâmetro exigido pelo parágrafo único, do art. 5o, da Lei no 11.738/2008, para a correção anual do piso salarial do magistério
.

Desse modo, a despeito de a Lei no 11.738/2008 continuar em plena vigência, necessária a edição de nova lei específica dispondo sobre o “piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública” pelo Congresso Nacional, a fim de dar a adequada regulamentação à matéria.

Ressalta-se que o Ministério da Educação editou as portarias no
67/2022
e
17/2023
, conforme se vê:

PORTARIA No 67, DE 4/2/2022
. O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, e considerando o disposto no Processo no 23000.002248/2022-24, resolve: Art. 1o Homologar o Parecer no 2/2022/CHEFIA/GAB/SEB/SEB, de 31 de janeiro de 2022, da Secretaria de Educação Básica desta Pasta, que apresenta o piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica pública para o ano de 2022. Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA No 17, DE 16/1/2023
. O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas nos incisos II e IV, parágrafo único, do art. 87, da Constituição, e considerando o disposto no processo no 23000.000973/2023-49, resolve: Art. 1o Homologar o Parecer no 1/2023/CGVAL/DIFOR/SEB/SEB, da Secretaria de Educação Básica - SEB, que trata do Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública para o exercício de 2023. Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contudo, conforme mencionado, não havendo base legal para a instituição do novo piso salarial do magistério, inviável a publicação das mencionadas portarias.

À vista disso,
não há base legal para a instituição do novo piso
, após a EC no 108/2020, sendo inviável tal regulamentação por meio de normativos secundários (Portarias) redefinindo o piso salarial do magistério com base em norma que deixou de existir no mundo jurídico.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4a Região,
o qual passo a adotar
:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PORTARIA No 66/2022. INVIABILIDADE. 1. Com a revogação da Lei n.o 11.494/2007, pela Lei n.o 14.113/2020, não remanesceu mais a fixação legal dos parâmetros para o piso salarial nacional do magistério de educação básica. 2. Não havendo base legal para a instituição do novo piso, após a EC 108/2020, é inviável a publicação da Portaria n.o 66/2022 redefinindo o piso salarial do magistério. 3. A decisão proferida pelo STF na ADI 4848, que reconheceu a constitucionalidade do art. 5o, parágrafo único, da Lei n.o 11.738/2008, norma federal que previa a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica, é inaplicável ao caso em exame, já que tratava de examinar a constitucionalidade da norma quando ainda em vigência, situação diversa da presente, dada a superveniência da Lei n.o 14.113/2020.
(TRF4, AC 5003482- 72.2022.4.04.7105, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 25/11/2023).

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
. PORTARIAS No 67/2022 E 17/2023 DO MEC.
AUSÊNCIA DE BASE LEGAL
. 1. Ao exigir a edição de lei específica para dispor sobre "o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública", a Constituição impôs reserva legal, impedindo o estabelecimento de piso salarial por meio de portaria do Poder Executivo. 2. Com a revogação da Lei no 11.494/2007 pela Lei no 14.113/2020, não remanesceu mais a fixação legal dos parâmetros para o piso salarial nacional do magistério de educação básica.
3. A Lei no 11.738/2008 está lastreada em norma expressamente revogada - Lei no 11.494/2007, sendo que o fato de ainda não haver nova normativa para ser utilizada como parâmetro de atualização, por si só, não sustenta a sua validade
. 4. Não havendo base legal para a instituição do novo piso, após a EC 108/2020, é inviável a publicação das Portarias no 66/2022 e no 17/2023 redefinindo o piso salarial do magistério. 5. Apelação cível improvida.
(TRF4, AC 5001937-39.2023.4.04.7005, DÉCIMA SEGUNDA TURMA, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, juntado aos autos em 22/11/2023) (grifei).

ADMINISTRATIVO.
PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
. PORTARIA No 17/2023 DO MEC.
AUSÊNCIA DE BASE LEGAL
. 1. Ao exigir a edição de lei específica para dispor sobre "o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública", a Constituição impôs reserva legal, impedindo o estabelecimento de piso salarial por meio de portaria do Poder Executivo.
2. Com a revogação da Lei no 11.494/2007 pela Lei no 14.113/2020, não remanesceu mais a fixação legal dos parâmetros para o piso salarial nacional do magistério de educação básica
. 3. A Lei no 11.738/2008 está lastreada em norma expressamente revogada - Lei no 11.494/2007, sendo que o fato de ainda não haver nova normativa para ser utilizada como parâmetro de atualização, por si só, não sustenta a sua validade. 4. Não havendo base legal para a instituição do novo piso, após a EC 108/2020, é inviável a publicação da Portaria no 17/2023 redefinindo o piso salarial do magistério.
(TRF4 5000629-59.2023.4.04.7007, DÉCIMA SEGUNDA TURMA, Relator LUIZ ANTONIO BONAT, juntado aos autos em 09/11/2023) (grifei).

Diante do exposto, ausente a base legal para o cálculo do reajuste do piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica pública, a improcedência dos pedidos formulados na inicial é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,

dou provimento
para reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024